Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-97.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Materialidade. Fotografias e palavra da vítima. Desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher, previsto no art. 129, § 13, do CP.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a ausência de laudo pericial oficial do IML impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha; (ii) se a palavra da vítima, corroborada por fotografias, é suficiente para fundamentar a condenação; e, (iii) se a existência de escoriações e unhadas permite a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
III. Razões de decidir.
3. Em casos de violência doméstica, admite-se a utilização de laudos, prontuários médicos ou outros meios de prova idôneos para suprir a ausência do exame de corpo de delito oficial.
4. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos em ambiente doméstico, possuindo força probatória quando coerente e harmônica com as demais provas.
5. A configuração de lesões corporais visíveis, como unhadas e escoriações, afasta a tese de vias de fato, que exige a ausência de vestígios ou ofensa à integridade física.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "c" e art. 129, § 13o; CPP, art. 158 e art. 167; Lei no 11.340/2006, art. 12, § 3o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2075315, Rel. Min. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2033423, Rel. Jair Soares, j. 13/08/2025.